Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição, Omissão, obscuridade ou erro material. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença para exonerar uma das partes do dever alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado.
III. Razões De Decidir
3. A correta compreensão do acórdão exige a leitura integral de seus fundamentos, a fim de se evitar conclusões distorcidas dos seus reais contornos, como ocorreu na hipótese, porquanto a conclusão extraída pela parte não encontra respaldo na fundamentação efetivamente adotada, evidenciando equívoco de interpretação ou leitura apressada.
4. No caso, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A correta compreensão do acórdão exige a leitura integral de seus fundamentos, a fim de se evitar conclusões distorcidas dos seus reais contornos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.